Tribunal: TJSP
Processo: 1018983-36.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CAMBIAL – Cheques prescritos – Réu que não recorre da sentença que o condenou ao pagamento dos cheques que somam R$ 4.510,00 e definiu o termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação – Ponto que em relação a ele fez coisa julgada – Restringe-se o recurso do autor apenas ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora –

Ementa:
CAMBIAL – Cheques prescritos – Réu que não recorre da sentença que o condenou ao pagamento dos cheques que somam R$ 4.510,00 e definiu o termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação – Ponto que em relação a ele fez coisa julgada – Restringe-se o recurso do autor apenas ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Correção monetária incide a partir das datas estampadas nas cártulas - Juros moratórios incidem a partir da primeira apresentação dos cheques ao banco sacado para pagamento – Entendimento do C. STJ em sede de Recurso Especial no 1.556.834-SP – Tema repetitivo 942 - Sentença reformada nesta parte - Recurso provido.